Tribunal: STF
Processo: RE 1269584
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA). LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. I – É cabível o mandado de segurança para afastar os efeitos concretos que os atos normativos irradiam na esfera jurídica do impetrante. II – A nova redação do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, inserida pela emenda constitucional n . 87/2015, não criou nova hipótese de incidência tributária do ICMS, mas apenas alterou, o para os casos de consumidor final não contribuinte, a alíquota, determinando a aplicação da interestadual, e a repartição das receitas. III – A cobrança da diferença entre as alíquotas estadual e interestadual prescinde da edição de nova lei complementar, eis que não houve alteração de quaisquer dos elementos para os quais são exigidos essa espécie normativa. IV – Negou-se provimento ao recurso.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa aos arts. 146, I, III, a e 155, XII, § 2º, alíneas a, c, d, e i, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta a inexigibilidade do diferencial de Alíquota de ICMS em operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do referido imposto situados nesta unidade federativa enquanto não for editada uma lei complementar regulamentadora da EC 87/15 e, posteriormente, lei local instituindo a cobrança do imposto. 
    Em decisão proferida na data de 30 de junho do corrente ano, neguei provimento ao recurso ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF ao caso (eDOC 32).
    Entretanto, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1093, cujo recurso paradigma é o ARE-RG 1.237.351, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015 – ARTIGO 155, § 2º, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGULAMENTAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR – EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO.”
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente